Tribunal: TJSP
Processo: 1027111-33.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação da obreira – Alegação de problemas nos joelhos – Ausência de nexo laboral - Benefício acidentário incabível.

Laudo elaborado pela perita judicial bem fundamentado e não infirmado por assistente técnico.
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido, com observação (isenção da sucumbência).